Tribunal: TJMT
Processo: 1042698-50.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042698-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CAMILA MOURA FEITOZA - CPF: 002.319.471-51 (ADVOGADO), ANA MARTA SILVA RAMOS - CPF: 909.418.451-68 (AGRAVANTE), SEBASTIAO DANIEL RAMOS - CPF: 170.120.661-72 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), 2ª VARA DE VILA RICA/MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por mutuários de cédula de crédito bancário rural em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de notificação extrajudicial que instaurou o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária de imóvel rural dado em garantia contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas e a alegação de onerosidade excessiva decorrente da desvalorização dos bens adquiridos com o financiamento justificam a suspensão da consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) se o reconhecimento da hipossuficiência econômica e a suposta perda do bem garantidor são suficientes para caracterizar o perigo de dano apto a autorizar a tutela de urgência pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor, nem impede a regular instauração do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, conforme Súmula nº 380 do STJ.

4. A alegação de onerosidade excessiva decorrente da desvalorização do rebanho adquirido com o financiamento rural constitui matéria que exige ampla dilação probatória, inviável de ser analisada em sede de cognição sumária.

5. A hipossuficiência econômica reconhecida judicialmente não equivale à demonstração de impossibilidade absoluta de cumprimento da obrigação contratual, tampouco impede o exercício do direito do credor fiduciário à satisfação do crédito inadimplido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor fiduciante. 2. A alegação de onerosidade excessiva demanda dilação probatória."

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Lei 9.514/1997, arts. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas nº 380 e 381; TJMT, AI nº 1018962-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 13/08/2025, DJE 20/08/2025; TJMT, AI nº 1036681-95.2025.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 28/01/2026, DJE 03/02/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Ana Marta Silva Ramos e Sebastião Daniel Ramos
em virtude da decisão proferida pelo Juiz Substituto da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado no bojo da Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário n. 1002020-40.2025.8.11.0049, ajuizada em desfavor do
Banco Bradesco S.A.

Nas razões recursais, os Agravantes alegam que a decisão não enfrentou a notificação cartorária de 05/09/2025 que iniciou a consolidação da propriedade fiduciária, nem considerou a hipossuficiência reconhecida ao deferir a gratuidade.

Argumentam probabilidade do direito ante a disparidade entre o valor contratado (R$ 440.000,00) e o exigido (R$ 688.927,55). Afirmam que o perigo de dano está concretizado pela notificação que iniciou o prazo para purgação da mora, sob pena de consolidação e leilão do imóvel rural que constitui pequena propriedade e residência familiar. Alegam que após a consolidação não haverá mais purgação da mora, inviabilizando o resultado útil da ação revisional.

Pugnam pela reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de urgência na instância singular.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (Id. 333215850).

Sem contraminuta do Banco Bradesco S.A., conforme certidão de Id. 343298375.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Revisional de Cédula de Crédito Bancário ajuizada por
Ana Marta Silva Ramos e Sebastião Daniel Ramos
em desfavor do
Banco Bradesco S.A.
, que visa a revisão de cláusulas contratuais consideradas abusivas, a declaração de nulidade de encargos excessivos, a autorização de pagamento parcelado do saldo apurado e a restituição em dobro de valores eventualmente pagos em excesso.

Na petição inicial, os autores alegaram que celebraram com o requerido contrato de Cédula de Crédito Bancário em 14/04/2023, no valor de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), com vencimento em 06/04/2025, destinado à aquisição de 147 bezerros de desmama, no contexto da safra 2022/2023.

Aduziram que a operação foi firmada com taxa de juros prefixados de 17,40% ao ano equivalente a 1,346% ao mês, incidência de IOF de 0,38% sobre o valor liberado, juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2% sobre o total devido. Como garantia da obrigação, argumentaram que deram em alienação fiduciária ao banco a totalidade da propriedade rural registrada sob a matrícula de número 7.458, denominada Fazenda Cachoeira Dourada, com área de 100,7060 hectares, avaliada à época em R$ 575.400,00
(quinhentos e setenta e cinco mil e quatrocentos reais)
, localizada no Município de Vila Rica.

Apontaram que, ao consultar a instituição financeira, foram surpreendidos com a informação de que sua dívida alcança atualmente o valor de R$ 688.927,55
(seiscentos e oitenta e oito mil e novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e cinco centavos)
, superior em mais de R$ 248.000,00
(duzentos e quarenta e oito mil reais)
ao principal contratado.

Sustentaram que a desvalorização significativa dos bovinos adquiridos com o crédito rural constitui fato superveniente e imprevisível capaz de ensejar a aplicação da teoria da onerosidade excessiva, legitimando a revisão contratual a fim de restabelecer o equilíbrio das prestações.

Requereram a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da cobrança integral da dívida, suspender a inscrição dos nomes em cadastros restritivos de crédito e obstar quaisquer atos executórios ou de cobrança extrajudicial pela instituição financeira.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, sob o fundamento de que a alegação de abusividade dos encargos contratuais demanda análise aprofundada, cotejando as cláusulas pactuadas com as taxas médias de mercado à época da contratação, a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformados, os Agravantes sustentam que a decisão reconheceu que a tutela depende da probabilidade do direito e do perigo de dano previsto no artigo 300 do CPC, mas concluiu pelo indeferimento pela falta de fundamentação.

Aduzem que a probabilidade do direito está demonstrada documentalmente e o perigo de dano não apenas existe, mas já se materializou com o procedimento extrajudicial em curso.

Afirmam que a notificação cartorária comprova expressamente o início do procedimento de consolidação.

Argumentam que a plausibilidade jurídica da pretensão revisional decorre de elementos consistentes, como a exorbitante diferença entre o valor originalmente contratado de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) e o valor atualmente exigido de R$ 688.927,55 (seiscentos oitenta e oito mil, novecentos e vinte sete reais, e cinquenta e cinco centavos) incompatível com a lógica das operações rurais.

Alegam que a notificação formal expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis recebida em 05/09/2025 instaurou o procedimento extrajudicial previsto no artigo 26 da Lei 9.514/97, encontrando-se em curso o prazo legal para purgação da mora sob pena de consolidação da propriedade em nome do banco e posterior leilão do imóvel rural.

Asseveram que após a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor não há mais possibilidade de purgação da mora, remanescendo ao devedor em regra apenas direito de preferência na arrematação, tratando-se de risco jurídico concreto e atual que inviabilizará por completo o resultado útil da ação revisional convertendo o processo em litígio meramente declaratório destituído de efetividade prática.

Ressaltam que o Juiz
a quo
deferiu a justiça gratuita à agravante reconhecendo sua inequívoca insuficiência econômica, e a hipossuficiência uma vez reconhecida deve ser considerada como elemento objetivo da urgência pois evidencia que purgar a mora é economicamente inviável sobretudo diante do valor atualmente exigido.

Concluem que a conjugação desses elementos, quais sejam notificação cartorária, hipossuficiência reconhecida e cobrança sistêmica ativa, consolida um cenário de altíssimo risco onde a perda do imóvel rural é consequência praticamente inevitável se a tutela não for deferida de imediato.

Passo à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ao analisar os autos, constata-se que os Agravantes não lograram demonstrar de forma inequívoca a probabilidade do direito alegado, que justifique a concessão da tutela de urgência neste momento processual.

No caso, a probabilidade do direito se mostra distante, uma vez que a simples propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor e muito menos o procedimento de consolidação da propriedade.

Sobre o tema, transcrevo o enunciado da Súmula 380 do STJ:
"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor"
.

Com efeito, a análise sobre a existência ou não de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes, a verificação dos encargos efetivamente aplicados pela instituição financeira e sua conformidade com a legislação de regência e com as taxas médias de mercado, bem como a eventual caracterização de onerosidade excessiva decorrente de fatos supervenientes, são questões que demandam necessariamente dilação probatória mediante regular instrução processual, não sendo possível sua apreciação em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência.

A natureza da Ação Revisional, por sua própria configuração, impõe a necessidade de ampla dilação probatória, especialmente diante da complexidade que envolve a aferição de eventuais abusividades nos contratos financeiros.

Nessas hipóteses, revela-se imprescindível a produção de elementos técnicos idôneos, que permitam demonstrar de forma eficaz e convincente a ocorrência de cláusulas contratuais abusivas ou encargos indevidamente exigidos.

No que tange ao perigo de dano alegado, é certo que a notificação cartorária expedida em 05/09/2025 pelo Cartório de Registro de Imóveis, por si só não justifica a concessão da tutela de urgência pleiteada pelos Agravantes. O procedimento de consolidação da propriedade fiduciária constitui legítimo exercício do direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito diante do inadimplemento do devedor fiduciante, conforme expressamente previsto na Lei n. 9.514/97.

O artigo 26, da Lei 9.514/97 estabelece que vencida e não paga no todo ou em parte a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, cabendo às partes deliberarem sobre a forma de pagamento ou de compensação da dívida, conforme se acordar.

Ademais, conforme bem ponderado pelo Juiz singular na decisão agravada, o perigo de consolidação da propriedade fiduciária, embora relevante, deve ser sopesado com o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito diante do inadimplemento confessado.

Ressalte-se que a hipossuficiência econômica reconhecida pelo Juiz singular ao deferir a gratuidade da justiça aos Agravantes não se confunde com a impossibilidade absoluta de realizar qualquer pagamento da dívida assumida.

Quanto à alegação de que o imóvel dado em garantia constitui pequena propriedade rural e residência familiar, verifica-se que tal circunstância, por si só, não afasta a validade da alienação fiduciária regularmente constituída, tampouco impede a consolidação da propriedade em caso de inadimplemento, sobretudo quando inexistente demonstração inequívoca de impenhorabilidade ou nulidade do negócio jurídico, matéria que igualmente demanda dilação probatória.

Desse modo, os argumentos trazidos pelos Agravantes não foram suficientes para infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO- INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA - IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA PELO OFICIAL DO CARTÓRIO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO - REGULARIDADE DO ATO –LEILÕES DESIGNADOS – POSSIBILIDADE – ARTIGOS 26 E27 DA LEI Nº 9.514/97 – RECURSO DESPROVIDO. 1.O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe, muito mais ainda quando evidenciada a probabilidade de direito e dano inversos. 3. Comprovada a inadimplência do mutuário, a lei de regência autoriza o credor fiduciário a consolidar em seu nome a propriedade objeto da garantia fiduciária, muito mais ainda quando resta cabalmente comprovado que o devedor fiduciante foi regularmente intimado pessoalmente pelo Oficial do Cartório para purgação da mora, todavia, permaneceu inerte (artigo 26 da Lei nº 9.514/97). 4. Com a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, este pode promover a alienação extrajudicial do bem através de leilões em momento que lhe convier. Inteligência do artigo 27 da Lei nº 9.514/97. 5. Agravo desprovido.
- (N.U 1018962-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, publicado no DJE 20/08/2025) (sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA E DO RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.
A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de provas, até mesmo porque somente após a instrução probatória é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade/onerosidade defendida pelo agravante. Nos termos da Súmula n. 380, do STJ: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”. Ainda, a teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.
(...) (N.U 1036681-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 03/02/2026) (sem grifo no original).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026